Tribunal: TJSP
Processo: 2183954-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
BLOQUEIO ON-LINE – Execução por título extrajudicial - Indeferimento de pedido de desbloqueio de conta-corrente – Natureza alimentar dos valores constritos evidenciada – Impenhorabilidade reconhecida (artigos 833, inciso IV, do CPC e 7o, inciso X, da CF) – Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183954-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VANDA
MUCCI CIFALI, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183954-20.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42610 am
2
VOTO No: 42610
AGRV. No: 2183954-20.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (19a V. Cív. Cen.)
AGVTE.: Vanda Mucci Cifali - avalista (Coexctda.)
AGVDO.: Banco do Brasil S.A. (Exqte.)
INTERDOS.: Luxor Indústria Mecânica Ltda. Epp e outros (Exctdos.)
BLOQUEIO ON-LINE
Execução por título extrajudicial -
Indeferimento de pedido de desbloqueio de conta-corrente
Natureza alimentar dos valores constritos evidenciada

Impenhorabilidade reconhecida (artigos 833, inciso IV, do
CPC e 7o, inciso X, da CF) Decisão reformada Agravo
provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Vanda Mucci Cifali, em execução por título extrajudicial (cédula de
crédito bancário no 497.102.898, de 24.03.2016, no valor de
R$273.159,17, vencimento em 24.02.2024 (fls. 18/21 e 48/61) que
move Banco do Brasil S.A. em face da agravante e de Luxor Indústria
Mecânica Ltda. Epp e Mário Luciano Cifali, contra r. decisão
reproduzida a fls. 13/14 (fls. 245/246 dos autos originários) que,
dentre outras providências, rejeitou a impugnação ofertada pela
agravante-coexecutada ao bloqueio de ativo financeiro que se
encontrava depositado em conta-corrente recipiendária de provento de
aposentadoria, mantendo-o em favor do banco exequente.
Alega a agravante, em resumo, que (1) tem 63 anos
de idade e, por ter sido sócia e avalista da empresa coexecutada Luxor
Indústria Mecânica Eireli, está em dificuldades financeiras, contando
apenas com os proventos de aposentadoria que recebe do INSS, (2) não
consegue trabalho remunerado em razão da idade avançada, (3)
necessita do benefício da gratuidade, (4) conforme se infere de fls. 216
dos autos, no dia 08.06.2020, o sistema Bacen Jud bloqueou de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183954-20.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42610 am
3
conta-corrente a quantia de R$5.404,76, recebido do INSS a título de
aposentadoria mensal e adiantamento do 13o salário em razão da
pandemia, (4) impugnou o bloqueio de sua aposentadoria, requerendo a
sua liberação mas, mesmo diante da inércia do exequente (que não se
manifestou sobre o aludido pedido), o MM. Juízo singular rejeitou o
mencionado pleito, (5) vem sofrendo várias execuções em razão da
empresa da família ter perdido inúmeros negócios nesses últimos
tempos, (6) a empresa está fechada e o único sustento da família é a
aposentadoria que recebe, (7) o valor bloqueado não se tratava de
sobra em conta-corrente, mas de quantia que seria utilizada para
pagamento de cartão de crédito, taxa condominial, luz, gás, internet e
alimentação no decorrer do mês, (8) em razão do bloqueio, a conta-
corrente está negativa e, inclusive, após 35 anos residindo no imóvel,
teve que deixar de pagar a taxa condominial e (9) é impenhorável a
verba de aposentadoria (fls. 1/12).
Pede-se o efeito ativo (levantamento do valor
bloqueado), a concessão da gratuidade da justiça e o provimento a fim
de que seja reconhecida a impenhorabilidade do valor bloqueado.
Processada a insurgência, denegou-se o impacto ativo
postulado, porém concedeu-se o efeito suspensivo, dispensaram-se
informações (fls. 267) e o agravado ofertou contraminuta (fls. 278/281).
É o relatório.
2. A insurgência comporta provimento.
3. Consoante regra insculpida no artigo 833, inciso
IV, do atual CPC (reprodução da regra do artigo 649, IV, do CPC de
1973), tanto o salário quanto a aposentadoria são impenhoráveis,
equiparando-se a eles os vencimentos e proventos dos servidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183954-20.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42610 am
4
públicos, não se admitindo a apropriação, a retenção, o desvio ou o
aproveitamento sob qualquer pretexto de parte ou da sua totalidade,
seja por implicar constrição indireta de bem impenhorável, seja por
afronta ao princípio constitucional de proteção do salário (art. 7o, inciso
X, da CF), ainda que depois de depositados integrem o saldo existente
em conta-corrente.
Insustentável, ademais, ressalvada a convicção do
MM Juiz a quo, o fundamento invocado para o indeferimento do pedido
de desbloqueio, já que a mera disponibilidade de valores depositados
em conta fácil (conta-corrente + poupança), ainda que não exclusiva
para recebimento de salários (em sentido lato), não constitui motivo
hábil a descaracterizar a natureza salarial da conta, explicitamente
vislumbrada nos extratos bancários trasladados para os autos a fls.
227, 228, 232 e 233, os quais demonstram tratar-se de quantia que se
encontravam depositadas em conta-corrente (o saldo remanescente do
mês de maio de 2020, provavelmente decorrente do pagamento do
provento de aposentadoria daquele mês, mais o crédito depositado pelo
INSS em 01.06.2020) em virtude do pagamento de provento de
aposentadoria pelo INSS.
A propósito anota Theotonio Negrão:
“A disposição abrange salário a qualquer título, isto
é, todo direito do empregado, presente, passado, futuro, pago ou não,
na constância do emprego ou por despedida (RT 618/198, JTJ
205/231). Assim, não é possível penhora de saldo em conta-corrente
bancária, se proveniente de salário (Lex-JTA 148/160).” (CPCLPV. 39a
ed. São Paulo: Ed. Saraiva, atual. até 16.01.2007, p. 824, nota 25, ao
art. 649).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183954-20.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42610 am
5
Nesse
sentido
colhem-se,
de
casos
análogos,
pronunciamentos desta 20a Câmara e do E. Superior Tribunal de
Justiça, in verbis:
“TUTELA ANTECIPADA
Contrato bancário

Retenção de salário Desconto, em conta-corrente, dos valores alusivos
às prestações dos contratos de empréstimo - Descabimento Caráter
alimentar dos vencimentos que não podem ser penhorados nem retidos
pelo banco
Devedor que discute o débito em Juízo não pode ficar
privado de seus bens sem um anterior provimento jurisdicional: art. 5o,
LIV, da CF
Tutela antecipada deferida
Recurso desprovido.”
(TJSP-20a Câmara de Direito Privado, AI no 7.016.949-6, J. 16.08.2005,
np, vu, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR).
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL. EXECUÇÃO. PENHORA. PERCENTUAL EM CONTA-
CORRENTE. VENCIMENTOS. PREQUESTIONAMENTO. PRESENÇA.
I. Indevida penhora de percentual de depósitos em
conta-corrente, onde depositados os proventos da aposentadoria de
servidor público federal. A impenhoralibilidade de vencimentos e
aposentadorias é uma das garantias asseguradas pelo art. 649, IV, do
CPC.
II. Agravo desprovido.” (STJ 4° Turma, AgRg no
REsp 969.549-DF, Reg. 2007/0165535-0, J. 18.09.2007, np, vu, Rel
Min. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.11.2007, p. 243).
“Os depósitos bancários provenientes exclusivamente da pensão paga pelo INSS e da respectiva
complementação pela entidade de previdência privada são a própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183954-20.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42610 am
6
pensão, por isso mesmo que absolutamente impenhoráveis quando
destinados ao sustento do devedor ou da sua família.” (STJ-4a Turma,
REsp no 536.760, J. 07.10.2003, vu, Rel. Min. CESAR ROCHA, DJU
15.12.2003, p. 318, apud NEGRÃO, THEOTONIO e GOUVÊA, JOSÉ
ROBERTO FERREIRA. Op. e p. cit., nota 25a ao art. 649 do CPC).
Daí que, sopesadas as circunstâncias declinadas e
preservada a convicção do douto Magistrado singular, impõe-se a
reforma da r. decisão combatida para determinar o desbloqueio da
conta-corrente da agravante e, ainda, ordenar a liberação imediata da
quantia bloqueada em favor da insurgente.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
determinar o desbloqueio do numerário depositado em conta de
titularidade da coexecutada.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica